Tribunal: CARF
Processo: 18186.731026/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731026/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.763 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SIGALITH HASSIA KOREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731026/2013-61
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-67.081 - da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 27 e segs.).
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (fls. 05/08), ano-calendário 2011, para cobrança do crédito
tributário de R$ 16.973,61.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual/2012 da
interessada, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - Aluguéis e Outros, no valor de
R$ 70.750,00.
Os dispositivos legais considerados, pela autoridade fiscal, adequados para dar amparo
ao lançamento estão discriminados às fls. 06 e 08.
Inconformada, a interessada, ingressou com a impugnação de fl.02, argumentando que
1. não ocoreu a infração apontada no lançamento, pois não recebeu rendimento a título
de aluguel;
2. os rendimentos considerados omissos referem-se a pensão alimentícia de portador de
doença grave descrita em lei que isenta do pagamento de imposto de renda.
Cumpre informar que a interessada acostou aos autos documento de identidade do
signatário, atestado médico e resultados de laboratório.
Por fim, a Sra. Sigalith Hassia Koren solicita prioridade na tramitação do presente, com
base no Estatuto do Idoso.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A autuada tomou ciência do lançamento em 25/10/2013 (AR à fl. 17) e protocolizou a
peça defensória em 13/11/2013(fl.02). Assim, ela apresentada reúne os requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
1. Da Moléstia Grave.
Em face do argumento suscitado pela contribuinte em sua peça defensória, faz-se mister
salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o. ...........................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;( negrejei)”
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(g.n.)
Por outro lado, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria
ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Passa-se, então, ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
De acordo com o Ato Declaratório Normativo no35, abaixo transcrito ,os valores
recebidos a título de pensão judicial alimentícia estão abrangidos pela lei isentiva:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO No. 35 DE 03 /10 /1995 COORDENAÇÃO-
GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO – COSIT PUBLICADO NO DOU NA
PAG. 15641 EM 05 /10 /1995
Dispõe sobre o tratamento tributário da pensão judicial paga a portador de moléstia
grave.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suasatribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, e 40, §§ 3o e 4o do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que:
1. Estão abrangidos pela isenção de que trata o art. 6o,inciso XXI, da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988,acrescentado pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, os valores recebidos
a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

de alimentos provisionais, quando o beneficiário desses rendimentos for portador de
uma das doenças relacionadas no inciso XIV do referido art. 6o, da Lei no 7.713/88,com
a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92.
2. A doença deverá ser reconhecida através de parecer ou laudo emitido por dois
médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica oficial da União.
3. A isenção se aplica aos rendimentos de pensão recebidos a partir de 1o de janeiro de
1993.
4. Para as moléstias contraídas após 1o de janeiro de 1993, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia;
b) da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo ou parecer.”
Conseqüentemente, os rendimentos auferidos pela interessada fruto de pensão
alimentícia, conforme asseverado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl.08) preenche o primeiro requisito para fruição da isenção de
portadores de moléstia grave.
Quanto ao segundo requisito previsto em lei, é de se informar que os documentos de fls.
09 e 14 não são laudos periciais, emitidos por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, como determina a legislação de que
trata a isenção ora pleiteada.
Além disso, o laudo de exame imunohistoquímico (fl.10) e o resultado da Biopsia
anexado à fl. 11 não têm o condão de assegurar a moléstia da qual a contribuinte afirma
ser portadora.
Frise-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade para o
laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
A título de informação, o laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao
seu grau de detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para
formar a convicção do seu destinatário.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit de 2012, menciona:
“A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a
existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
pode exercer as atividades perícias, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.”

Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados pela autuada são inábeis para
comprovação do estado clínico da paciente, e, em conseqüência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a
contribuinte é portadora de moléstia grave.
Por fim, é de se frisar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de
modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito
excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de
integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não logrou comprovar ter direito à isenção prevista
na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/21, Recurso Voluntário, fl. 94, por meio do qual sustenta, em apertada
síntese, serem os rendimentos de fato de titularidade de seu filho, portador de moléstia grave
isentiva na forma da lei, que já os declarara, e que os valores somente transitam por sua conta
bancária.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do acima relatado, tem-se que toda a controvérsia diz respeito à tributação de
valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial, não havendo discordância quanto a essa
natureza dos pagamentos.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

Apesar de as razões recursais estarem dissociadas do a seguir exposto, deve-se
aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada do Supremo Tribunal
Federal.
Deve-se aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada do
Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Referido precedente foi assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731026/2013-61

Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
No caso em exame, os valores tidos por omitidos são oriundos do pagamento de
pensão alimentícia.
Assim, o valor de R$ 70.750,00, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original